Tribunal: TJES
Processo: 0003025-90.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003025-90.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEFF RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PARCIAL DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, e 1.300 dias-multa. A defesa impugna a aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, requer redimensionamento da pena com aplicação de causas de diminuição previstas nos arts. 41, 45 e 46 da mesma lei, bem como a redução da pena pecuniária e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em razão do envolvimento de adolescente no tráfico; (ii) verificar a legalidade e adequação da dosimetria da pena aplicada na sentença; (iii) analisar a possibilidade de aplicação das causas de diminuição previstas nos arts. 41, 45 e 46 da Lei de Drogas; (iv) avaliar o pedido de redução da pena de multa e de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, é justificada pela prova colhida nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais que presenciaram o réu embalando drogas com um menor de idade, além da confissão do próprio acusado sobre sua participação no preparo dos entorpecentes.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos dos policiais prestados em juízo são prova idônea para embasar condenação, cabendo à defesa demonstrar sua invalidade, o que não ocorreu.

5. A dosimetria da pena aplicada na sentença apresenta vícios, uma vez que foram utilizados fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal para justificar a exasperação da pena-base. Por isso, foi redimensionada com base apenas na quantidade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

6. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é cabível, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 585, não havendo multirreincidência a afastá-la.

7. As causas de diminuição de pena previstas nos arts. 41, 45 e 46 da Lei de Drogas são inaplicáveis, pois não há colaboração eficaz nem demonstração de incapacidade de entendimento ou autodeterminação por dependência química.

8. A redução da pena de multa é cabível, sendo fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, conforme jurisprudência do STJ, resultando na diminuição para 700 dias-multa.

9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado na fase de execução penal, conforme entendimento pacífico deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A participação de adolescente no tráfico de drogas justifica a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, quando comprovada por prova testemunhal idônea e confissão do acusado.

2. A exasperação da pena-base deve observar exclusivamente os critérios legais do art. 59 do CP e o art. 42 da Lei de Drogas, sendo vedada a utilização de fundamentos genéricos.

3. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que a reincidência seja específica, desde que não haja multirreincidência.

4. As causas de redução ou isenção previstas nos arts. 41, 45 e 46 da Lei de Drogas exigem prova concreta de colaboração efetiva ou incapacidade psíquica, não bastando a mera dependência química.

5. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, não se vinculando diretamente à condição econômica do réu, sendo a gratuidade de justiça matéria a ser examinada na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput; 40, VI; 41; 42; 45; 46. CP, arts. 59, 61, I. CPP, art. 804. CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021. STJ, AgRg no REsp nº 1.065.536/AC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05/09/2013. STJ, AgRg no HC nº 706.045/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10/05/2022. STJ, Tema Repetitivo 585. TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEFF RAMOS DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 13 (treze) anos, no regime fechado, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pelo afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, ante a insuficiência de provas. Quanto à dosimetria da pena, requer a fixação da reprimenda no mínimo legal, a aplicação das causas de diminuição de pena previstas nos arts. 41, 45 e 46 da Lei de Drogas, bem como a redução da sanção pecuniária. Pleiteia, por fim, a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 14132709, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça “
pelo conhecimento do recurso interposto, uma vez que presentes os seus pressupostos de admissibilidade, à exceção do pedido de aplicação dos artigos 41, 45 e 46, todos da Lei nº 11.343/06, ante a inobservância do princípio da dialeticidade e, no mérito, para que lhe seja dado parcial provimento a fim de que seja redimensionada a pena-base, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença
” (ID nº 14784036).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEFF RAMOS DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 13 (treze) anos, no regime fechado, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pelo afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, ante a insuficiência de provas. Quanto à dosimetria da pena, requer a fixação da reprimenda no mínimo legal, a aplicação das causas de diminuição de pena previstas nos arts. 41, 45 e 46 da Lei de Drogas, bem como a redução da sanção pecuniária. Pleiteia, por fim, a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o recorrente não discute a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, tratando-se de réu confesso, como ressaltado na apelação, se insurgindo apenas quanto à majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 13 de outubro de 2022, o ora apelante foi flagrado por policiais militares da Força Tática embalando drogas juntamente com um menor de idade, Arthur Vagner de Souza Nascimento. Eles foram observados pela polícia enquanto preparavam os entorpecentes, e, ao serem abordados, carregavam sacolas com pinos de cocaína e buchas de maconha prontas para venda. No local da abordagem, com auxílio de cão farejador, foram encontradas mais drogas, com a mesma embalagem daquela encontrada com o réu e o menor, uma balança de precisão e materiais de preparo.

Relata, ainda, que o denunciado possui antecedentes por tráfico e homicídio e, embora tenha admitido o uso de drogas, negou participação na embalagem, afirmando ter sido convidado pelo menor em troca de cinco pinos de cocaína, a saber:

(...) no dia 13 de outubro de 2022, por volta de 14 horas, na Avenida Santa Cruz, próximo à Padaria do Curi, no mangue, Bairro Jabaraí, nessa Comarca, o réu preparava drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que uma equipe da Força Tática recebeu a informação de que havia 2 indivíduos, identificados como Aleff Ramos da Silva e o menor de idade Arthur Vagner de Souza Nascimento, que eram responsáveis por embalar drogas em um local ermo e de difícil acesso, localizado em um mangue, no Bairro Jabaraí, nesta Comarca.

Diante da informação, uma fração dos militares se dirigiu ao local indicado nas margens do mangue, lograram êxito em encontrar os indivíduos descritos e montaram um ponto de observação, de onde puderam visualizá-los embalando os entorpecentes até o momento em que os indivíduos saíram do local carregando 1 sacola de plástico cada um.

Nesse ínterim, outra fração de militares se dirigiu até um ponto em que os indivíduos poderiam se evadir e lograram êxito em encontrá-los quando saíam do local. Realizada a abordagem, foi encontrado com o réu Aleff 1 sacola que continha 197 pinos de cocaína e 131 buchas de maconha e com o menor Arthur 1 sacola que continha 130 pinos de cocaína e 130 buchas de maconha, todos pontos para venda.

Realizada a busca no local em que o réu estava embalando os entorpecentes com ajuda de um cão farejador, foi possível encontrar

424 pinos de cocaína, 103 buchas de maconha, 1 tablete de maconha do tamanho aproximado de um livro médio, 1 balança de precisão com resquícios de cocaína e diversos outros materiais utilizados para embalagem de entorpecentes.

Merece registro que o local onde estavam os materiais encontrados estava sendo vigiado pelos militares, sem que qualquer outra pessoa tivesse acesso, que os entorpecentes encontrados naquele local tinham a mesma embalagem dos que foram encontrados com o réu e o menor e que ambos são conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas da região, tendo eles diversas passagens por tráfico.

Insta salientar que o réu possui histórico criminal maculando, possuindo 1 termo circunstanciado por posse de drogas arquivado, 1 procedimento Especial da Lei Antitóxicos por tráfico de drogas e 1 ação por homicídio qualificado, ambos ainda em tramitação.

Ouvido na esfera policial, o réu confirmou que é usuário de cocaína e maconha, mas negou que estava embalando os entorpecentes, alegando que o menor Arthur havia o chamado para fazer companhia para ir ao mangue e que ele ganharia 5 pinos de cocaína para isso. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente.

No caso em voga, as testemunhas, policiais militares Mateus Tinoco da Mata e Daltro Nunes Barreto Neto, relataram, sob o crivo do contraditório, que, após receberem denúncias sobre tráfico de drogas na região do mangue do Bairro Jabaraí, realizaram ponto de observação em local de difícil acesso, onde visualizaram o réu e um menor de idade, Arthur, manuseando e embalando entorpecentes. Após a abordagem, encontraram sacolas contendo cocaína e maconha com ambos.

Informaram, também, que, posteriormente, com auxílio de cão farejador, localizaram mais drogas, balança de precisão e materiais para endolação no mesmo local onde os suspeitos haviam sido abordados.

Os policiais destacaram, ainda, que tanto o réu quanto o menor já eram conhecidos por envolvimento com o tráfico na região.

Destaco o entendimento desta Corte de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Por sua vez, o próprio acusado, ao ser interrogado em Juízo, confessou que foi ao local a convite do menor para ajudá-lo a embalar drogas em troca de parte do entorpecente para uso próprio. Declarou ser usuário de cocaína e maconha, admitiu ter participado da endolação, mas negou ser o proprietário das drogas, atribuindo a posse ao menor. Reconheceu, igualmente, que sua conduta se enquadra como tráfico.

Assim, certo é que a prova oral coligida evidencia estar o acusado envolvido no tráfico de drogas, com a participação de adolescente, razão pela qual é descabida a tese de afastamento da referida majorante, por ausência de provas.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, conforme fundamentação abaixo reproduzida:

A
culpabilidade
do acusado é evidente, muito grave, vez que preparava drogas destinadas a serem vendidas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
antecedentes
são maculados, conforme documentação à fl. 118/118-verso, contudo deixo de valorá-los nesta fase;
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui uma decisão de pronúncia em seu desfavor por homicídio duplamente qualificado, já respondeu por outro processo criminal e possui 2 (dois) alvarás judiciais, conforme fls. 80 a 82, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado preparava e trazia consigo grande quantidade de drogas destinadas a serem vendidas, havendo dois tipos de drogas, ocorrendo apreensão de 751 (setecentos e cinquenta e um) pinos de cocaína, 01 (um) tablete do tamanho de um livro médio de maconha e 363 (trezentos e sessenta e três) buchas de maconha, além de vasto material para embalo de drogas e 01 (uma) balança de precisão, o que demonstra que o acusado expôs muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Da leitura do excerto supra, depreende-se que foram utilizados fundamentos genéricos e inerentes ao tipo para a negativação dos vetores, razão pela qual merecem ser decotados, com exceção das circunstâncias relativas à natureza e quantidade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei nº 11.343/06) que deve ser mantida.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, considerando a incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, realizo a compensação integral entre elas, inobstante se tratar de reincidência específica, conforme Tema Repetitivo 585,
in verbis
:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Já na terceira fase dosimétrica, considerando a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, majoro a reprimenda para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ante a reincidência do acusado.

Aduz a defesa que deve ser reconhecida a aplicação das causas de diminuição ou isenção de pena previstas nos arts. 41, 45 e 46 da Lei de Drogas.

Contudo, o art. 41 dispõe acerca da colaboração voluntária para identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e para recuperação total ou parcial do produto do crime, o que não se coaduna com a hipótese em comento.

Da mesma forma, conforme orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a redução ou isenção das penas previstas nos arts. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 somente é aplicável quando comprovado que o agente, ao tempo da ação, não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, visto que a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.065.536/AC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 23/9/2013).

Registro, outrossim, que, interrogado tanto na esfera policial como em juízo, o acusado narra os fatos de forma coerente, mostrando uma sequência lógica, que não condiz com um agente incapaz.

No que se refere à insurgência acerca da pena de multa, conforme orienta o STJ, “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Por tal razão, reputo que o arbitramento da pena de multa deve ser proporcional à reprimenda privativa de liberdade, fixando, portanto, a sanção pecuniária em 700 (setecentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de redimensionar a reprimenda do apelante para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.